Tribunal: TJDFT
Processo: 0739905-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739905-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCOS MARCELINO DA SILVA D E S P A C H O As questões deduzidas no presente recurso foram definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.895.936/TO pela sistemática dos recursos repetitivos. Publicado o acórdão paradigma em 21/9/2023, autoriza o art. 1.040, III, do CPC a retomada do curso dos processos que estavam suspensos. Intimem-se as partes para ciência. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2023 14:04:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator